Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011075-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- FIAGRIL LTDA
AGRAVADOS:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
Agravo de Instrumento n. 1011075-41.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
A agravante alega que eles não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF.
Aduz que, apesar de o registro mercantil para o produtor rural ser uma faculdade, conforme previsto no artigo 971, do Código Civil, para este usufruir das benesses da LFR, o mesmo deve, também, cumprir com o requisito de sua regular constituição como empresário a pelo menos 2 anos, nos termos do artigo 48, caput, de referido Diploma Legal.
Argumenta que o registro do produtor rural na Junta Comercial possui natureza constitutiva e não meramente declaratória, entendimento este assente no âmbito do Conselho da Justiça Federal, materializado no enunciado no 202, editado na III Jornada de Direito Civil.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Argumenta que eles não têm legitimidade para propor o feito porque não comprovaram o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
No Informativo de Jurisprudência do STJ - REsp 1.800.032-MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo – noticiou que o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
Esse julgamento reformou decisão desta 4a Câmara Cível de Direito Privado que, como é público e notório, por diversas vezes tem se decidido pela literalidade do art. 48 da LRF.
Quanto ao pedido inicial, não obstante meu entendimento sobre a matéria, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentado o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, sem prejuízo de modificação desse decisum pelo colegiado, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
A contraminuta já foi apresentada (Id 43194446).
Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator